Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo interno interposto por Vania Silvério Neves da rejeição dos embargos de declaração por ela opostos contra decisão que manteve a deserção da apelação.

3. A agravante, em síntese, alega que formulou pedido de gratuidade de justiça na petição de embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a comprovação do recolhimento do preparo, o que não foi analisado. Pontua a necessidade de intimação para recolher o preparo nas ações penais privadas, antes de ser declarada a deserção, conforme entendimento do STJ. Reforça o argumento sobre a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça para atos futuros, ocorrendo, inclusive, reconhecimento tácito da benesse em hipótese de não apreciação do requerimento. Defende, também, a aplicação do art. 1.007, §4o, CPC, a fim de que possa recolher em dobro o valor do preparo (complementação), para que, assim, seja conhecido seu apelo e garantido seu direito ao duplo grau.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56593871).

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do agravo interno (ID 57496136).

6. Decerto, não há vício na objurgada decisão, sobretudo sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial.

7. Os embargos de declaração não servem como instrumento para se requerer a justiça gratuita de um recurso já interposto, o qual reclamava, como requisito de admissibilidade, o recolhimento do preparo recursal ou o pedido de gratuidade feito à época da interposição, o que não se observou, inexistindo omissão no ponto. Ademais, perceptível a tentativa, por via oblíqua, de se pleitear gratuidade de justiça nesse estágio processual para se eximir dos ônus da sucumbência ou confundir o colegiado quanto à deserção. Aliás sequer conheço da documentação apresentada extemporaneamente (ID 53773792) com vistas a demonstrar a insuficiência de recursos, restando precluso o momento para tal intento, sem prejuízo de ulterior análise pelo juízo da execução.

8. Aqui, oportuno reiterar a inexistência de presunção legal de hipossuficiência econômica em razão de a parte estar patrocinada pela Defensoria Pública, notadamente quando não se fazem presentes nos autos documentos comprobatórios da fragilidade financeira. Nesse sentindo, confiram-se os arestos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1.012.133, Terceira Turma; e AgRg no AREsp 729.768, Quinta Turma.

9. O Superior Tribunal de Justiça, AgRg na Reclamação no 4.312/RJ, também já se pronunciou quanto à inaplicabilidade da complementação do preparo prevista no art. 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelo rito sumaríssimo, de sistemática procedimental própria. Além do que, cristalina a prescrição do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, “in verbis”: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

10. Com efeito, a agravante, não resignada com deserção de seu apelo, repisa os mesmos argumentos das peças anteriores, sem razão, no entanto. Inexistem vícios a serem sanados pela via eleita. Por conseguinte, à míngua de comprovação, a tempo e modo, do preparo recursal, há de ser reafirmada a deserção do recurso de apelação e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

11. Agravo conhecido e não provido.